Tribunal: TJMT
Processo: 1026199-88.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026199-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVADO), CLAUDIA SOUZA DA SILVA - CPF: 005.887.871-83 (AGRAVANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. CNH E PASSAPORTE. INADEQUAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E BLOQUEIO DE CARTÕES. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões e inscrição em cadastros de inadimplentes) em cumprimento de sentença que tramita há quase 10 anos sem êxito na satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, em razão do exaurimento das medidas típicas e da persistente inadimplência da executada.

III. Razões de decidir

3. As medidas executivas atípicas foram reconhecidas como constitucionais pelo STF na ADI 5.941/DF, sendo cabíveis quando presentes adequação, necessidade e proporcionalidade, após o esgotamento das vias típicas. 4. O processo tramita há quase uma década, sem êxito nas tentativas de localização de bens penhoráveis, evidenciando a ineficácia das medidas ordinárias. 5. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não se mostram adequadas ou proporcionais à satisfação do crédito, por não apresentarem utilidade executiva no caso concreto. 6. A inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes e o bloqueio dos limites dos cartões de crédito constituem medidas razoáveis e compatíveis com a função coercitiva da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar: (i) a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes; e (ii) o bloqueio dos limites dos cartões de crédito.

Tese de julgamento:
“
1. São admissíveis as medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas e respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não são adequadas quando inexistente nexo entre a medida e a satisfação da obrigação. 3. A inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito e o bloqueio do limite de cartões são medidas proporcionais, aptas a estimular o cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LXXVIII; CPC, arts. 139, IV; 782, §3º; 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023; STJ, REsp 1.968.880/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 10.09.2024; TJMT, AI 1006705-77.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo
de
instrumento
interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA.
contra decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000366-60.2016.8.11.0040, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas em face da executada
CLAUDIA SOUZA DA SILVA.

A agravante alega, em síntese, que a execução tramita há quase 10 (dez) anos sem que a executada tenha efetuado qualquer pagamento voluntário ou indicado bens suficientes para quitação da dívida, atualmente perfaz o montante de R$ 57.866,47 (cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Sustenta que já foram esgotadas todas as medidas executivas típicas previstas no ordenamento jurídico, tendo sido realizadas diligências via SISBAJUD, RENAJUD, penhora in loco, pesquisa de imóveis via do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), além de tentativas de localização de ações e quotas de sociedades simples e empresárias em nome da executada, todas infrutíferas.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro fático ao afirmar que a mera inexistência de bens penhoráveis não constitui fundamento suficiente para a aplicação das medidas coercitivas pleiteadas, pois, segundo a agravante, restaria configurado o esgotamento das medidas típicas ao longo de quase 10 anos de tramitação processual.

Invoca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o julgamento da ADI nº 5.941/DF, que reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas de execução previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que admitem a aplicação de tais medidas quando esgotadas as vias tradicionais de execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a determinação de: suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada, apreensão de seu passaporte, bloqueio dos cartões de crédito em seu nome e inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.

Tutela recursal parcialmente deferida no id. 306056859.

Na contraminuta (id. 312272376), a agravada argumenta que tais medidas são desproporcionais e inadequadas, não tendo o condão de garantir o pagamento do débito, além de violarem direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e o direito de locomoção. Ela fundamenta sua posição em precedentes do STJ e do próprio TJMT que consideram tais medidas excessivas quando não há indícios de que o devedor esteja ocultando patrimônio.

Inconformada com a decisão monocrática, a executada interpôs Agravo Interno (id. 312272382), alegando, em síntese, que as medidas deferidas possuem caráter punitivo e não demonstram utilidade prática direta para a satisfação do crédito. Sustenta que a inclusão do nome em cadastros de inadimplentes e o bloqueio de cartões de crédito raramente garantem a liquidez ou a recuperação efetiva do crédito, podendo agravar significativamente sua situação financeira.

A agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 317548354), defendendo a manutenção da decisão monocrática e reiterando que as medidas deferidas não possuem caráter sancionatório ou punitivo, mas sim coercitivo, nos termos do artigo 139, IV, do CPC.

É o relatório.

V
O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo
de
instrumento
interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA.
contra decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000366-60.2016.8.11.0040, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas em face da executada
CLAUDIA SOUZA DA SILVA.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, notadamente a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte, o bloqueio dos cartões de crédito da executada e a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, como forma de compeli-la ao pagamento da dívida.

O artigo 139, inciso IV, do CPC estabelece que compete ao juiz
"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".
Este dispositivo consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, conferindo ao magistrado poderes para adotar medidas não expressamente previstas em lei, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Transcreve-se, a seguir, o teor da decisão recorrida, para esta análise perfunctória:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de pedido formulado pela exequente para aplicação de medidas coercitivas atípicas em face da parte executada, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o caso concreto, verifico que o pedido não comporta deferimento.

Embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autorize o magistrado a determinar medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, tais providências devem observar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade. Ademais, no caso em análise, as medidas pleiteadas não possuem relação direta com o adimplemento da dívida, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS DEVEDORES. MEDIDA EXCEPCIONAL . INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Embora a execução deva prosseguir no interesse do exequente, a suspensão da CNH, passaporte e dos cartões de crédito não ensejará a satisfação da execução. A interpretação do arts . 139, inciso IV, e 789, ambos do CPC, permite ao Magistrado, e assim deve agir, em atenção ao grau de proporcionalidade e efetividade da medida, de modo que a suspensão CNH, passaporte e dos cartões de crédito, acarreta medida de caráter eminentemente punitivo, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236487220248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Importante destacar que a mera inexistência de bens penhoráveis encontrados até o momento não constitui fundamento suficiente para a aplicação das medidas coercitivas pleiteadas, principalmente considerando a natureza excepcional de tais providências.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de aplicação das medidas atípicas requeridas pela exequente.

Por fim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, eis que a providência pode ser adotada administrativamente pela parte exequente.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Às providências. [...]” (Id. 200125475 – autos de origem).

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, a execução tramita há considerável tempo sem que a agravante tenha conseguido satisfazer seu crédito, tendo sido realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas. Conforme documentado nos autos, foram realizadas pesquisas via SISBAJUD em março de 2021 e novamente em março de 2025, ambas sem resultados positivos. Também foram efetuadas pesquisas via RENAJUD, penhora
in loco
na residência da executada, além de diligências para localização de bens imóveis através do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) e tentativas de identificação de ações e quotas de sociedades em nome da devedora.

Esse conjunto de diligências infrutíferas, somado ao longo período de tramitação do processo (quase 10 anos), evidencia o esgotamento das medidas executivas típicas previstas no ordenamento jurídico. Ademais, conforme destacado pela agravante, a executada é regularmente representada nos autos por advogada constituída, com plena ciência de todos os atos processuais, mas jamais procurou a exequente para negociar, parcelar ou quitar o débito, revelando comportamento omissivo e resistente ao cumprimento da obrigação.

Diante desse cenário, entendo que a aplicação de medidas executivas atípicas mostra-se justificável, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, é necessário analisar cada uma das medidas pleiteadas separadamente, verificando sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Cumpre salientar que a execução tem como objetivo primordial a satisfação do crédito do credor por meio das vias judiciais, devendo-se evitar a prática de atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, em respeito ao princípio da celeridade processual.

O art. 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

[...]” (grifo nosso)

Este dispositivo consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, conferindo ao magistrado amplos poderes para adotar medidas que assegurem o cumprimento das decisões judiciais, inclusive em execuções de obrigações pecuniárias.

Todavia, a aplicação dessas medidas atípicas deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, conforme preconiza o art. 8º do CPC:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, reconheceu expressamente a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, incluindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaporte, desde que aplicadas de forma proporcional e após o esgotamento das medidas típicas. Conforme assentado na referida ADI:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações
. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
(...) 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. (...)
12.
In casu
, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas
de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública
, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque

a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos
. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.” (ADI 5941/DF - STF, Relator: Min. Luiz Fux, julgamento 09/02/2023). (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento cada vez mais permissivo quanto à aplicação de medidas atípicas, abandonando os critérios excessivamente restritivos outrora aplicados.

Em julgados recentes, como o HC n. 891.796/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28/4/2025) e o REsp n. 1.968.880/RS (Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 10/9/2024), o STJ afastou a exigência de prova específica de ocultação patrimonial, desde que demonstrado o esgotamento das vias ordinárias de constrição patrimonial.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado posicionamento substancialmente mais favorável à aplicação de medidas atípicas, em conformidade com os entendimentos firmados pelo STF e pelo STJ, como se verifica no seguinte julgado.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS – EXECUTADOS INERTES – ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS PELOS EXECUTADOS - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, PROPORCIONALIDAE, RAZOABILIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRECEDENTES DA ADI 5941/DF E RE 1.292.275 AgR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito, em busca de se concretizar a efetividade da execução, a inafastabilidade da jurisdição e a duração razoável do processo.

No presente caso, os meios tradicionais para a satisfação do crédito foram esgotados, os devedores permanecem inertes e não apresentaram meios menos gravosos à execução, sendo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte medidas atípicas adequadas, razoáveis e proporcionais à promoção da execução, não incidindo violação ao direito de ir e vir, ponderado no caso em exame para prevalecer o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição e a duração razoável do processo. Inteligência e ponderação conforme art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, e arts. 8º; 139, IV; 797 e 805 do Código de Processo Civil.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 5941/DF e RE 1.292.275 AgR, rel. min. Nunes Marques, j. 3-5-2023, 1ª T, DJE de 22-5-2023.”

(N.U 1006705-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 22/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024). (grifo nosso)

Nesse contexto, entendo que se encontram presentes, no caso concreto, os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para a aplicação de medidas executivas atípicas. O esgotamento das medidas típicas está cabalmente demonstrado, uma vez que todas as providências previstas no art. 835 do Código de Processo Civil foram exauridas ao longo de mais de quase dez anos de tramitação.

A inércia do devedor também se encontra configurada, considerando que o executado permanece completamente omisso há mais de oito anos, sem realizar qualquer pagamento, ainda que parcial, tampouco indicar bens passíveis de penhora.

No que tange à proporcionalidade e à razoabilidade das medidas requeridas, impõe-se a análise individualizada de cada uma delas:

Quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e à apreensão do passaporte da executada, entendo que tais medidas não apresentam utilidade prática para os fins executórios, tampouco guardam pertinência em relação ao que se busca com o processo. A restrição ao direito de locomoção, seja pela suspensão da CNH ou pela apreensão do passaporte, configura medida excessivamente gravosa que não demonstra nexo de causalidade direto com a satisfação do crédito exequendo.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer elemento que indique a utilização de veículo para fins de lazer ou ostentação, de modo que a suspensão da CNH poderia afetar de forma desproporcional a capacidade de geração de renda e, por consequência, o cumprimento da obrigação. Do mesmo modo, não há indícios de que o executado possua passaporte ou pretenda utilizá-lo.

Inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC): Tal medida encontra respaldo expresso no art. 782, §3º, do CPC, o qual autoriza a sua adoção mediante requerimento da parte. Trata-se de providência proporcional e razoável, que tem por finalidade dificultar o acesso ao crédito pelo devedor inadimplente, incentivando o adimplemento da obrigação judicialmente reconhecida.

Bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado: Também se revela medida proporcional e razoável, por impedir que o devedor continue a contrair novas dívidas enquanto permanece inadimplente quanto à obrigação já constituída. Ressalta-se que não se trata de restrição a direito fundamental, mas sim de limitação ao acesso ao crédito, compatível com a situação processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a decisão agravada e determinar a inclusão do nome do executado

nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC) e o bloqueio do limite dos cartões de crédito em nome do executado, mediante ofício às instituições financeiras competentes.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025